Tribunal: TJSP
Processo: 2275224-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, taxa de coleta e remoção de lixo e taxa de sinistro – Exercícios de 2016 e 2017 – Irresignação em face de decisão que, de ofício, reconheceu a imunidade do IPTU em relação à COHAB e à inconstitucionalidade da taxa de sinistro e determinou a emenda da inicial para substituir a CDA e excluir dos cálculos o valor da taxa de sinistro – Descabimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, taxa de coleta e remoção de lixo e taxa de sinistro – Exercícios de 2016 e 2017 – Irresignação em face de decisão que, de ofício, reconheceu a imunidade do IPTU em relação à COHAB e à inconstitucionalidade da taxa de sinistro e determinou a emenda da inicial para substituir a CDA e excluir dos cálculos o valor da taxa de sinistro – Descabimento - Inconstitucionalidade da referida taxa reconhecida no julgamento do RE no 643.247/SP - Modulação dos efeitos do RE 643.247/SP, que declarou inconstitucional a taxa de sinistro ou combate a incêndio, com repercussão geral (Tema 16), por força dos embargos de declaração, julgados pelo Plenário do STF em 12.06.2019, a partir da data da publicação da ata de julgamento (1o de agosto de 2017), ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas, o que não se dá no caso concreto, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada em outubro de 2019 – Recurso provido em parte, com determinação, para prosseguimento da execução fiscal com relação à taxa do lixo, em face da COHAB, pois a imunidade não alcança as taxas.